Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA PUBLICADA NA INTERNET. LIBERDADE DE IMPRENSA E INFORMAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a retirar as publicações dos canais citados na inicial e a pagar compensação por danos morais.
2. A liberdade de informação e de manifestação livre do pensamento gozam de proteção constitucional como direitos fundamentais do cidadão (art. 5o, inc. IV, IX e XIV) e como núcleo da comunicação social, que abarca a plena liberdade de imprensa (art. 220).
3. Os direitos à honra e à imagem também possuem sede constitucional (art. 5o, inc. X, da CF) e, não raro, colidem com a liberdade de expressão e de imprensa.
4. Na hipótese de colisão entre dois direitos constitucionais, quais sejam o direito de personalidade e o de liberdade de informação e imprensa, há que realizar concretamente um juízo de ponderação a fim de se aferir qual deve preponderar.
A liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade e ao interesse público, o que impõe seja exercida com responsabilidade e compromisso à fidedignidade das informações lançadas ao público. No caso, a informação divulgada, inverídica, atentou contra a imagem do autor, configurado o abuso de direito apto a ensejar a responsabilidade de indenizar.
5. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito.
6. Considerando tais circunstâncias, bem como os demais critérios para fixação da indenização por danos morais, mostra-se proporcional, razoável e adequada o valor da compensação fixado na r. sentença.
7. Apelação da ré desprovida.